Tribunal: TJPA
Processo: 0800138-05.2024.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800138-05.2024.8.14.0073

APELANTE: PEDRO JUNIO AZEVEDO FREITAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º
0800138-05.2024.8.14.0073

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE
RURÓPOLIS

APELANTE:
PEDRO JUNIO AZEVEDO FREITAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PROVAS TESTEMUNHAIS E CIRCUNSTANCIAIS SUFICIENTES. INSURGÊNCIA CONTRA A DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Pedro Junio Azevedo Freitas contra sentença da Vara Criminal de Rurópolis, que o condenou a 7 anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 70 dias-multa, pela prática de furto qualificado (art. 155, §4º, I do Código Penal), referente ao arrombamento e subtração de bens de um estabelecimento provedor de internet.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo por ausência de laudo pericial; (ii) pedido de absolvição por insuficiência de provas; (iii) reforma da dosimetria da pena, fixada acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de laudo pericial não invalida a qualificadora de rompimento de obstáculo quando outras provas, como testemunhais e documentais, comprovam a destruição de obstáculos no furto, sendo essa a hipótese do caso.

4.

A materialidade, autoria e tipicidade do crime foram confirmadas pelas imagens de câmeras de segurança, testemunhos e pela recuperação dos objetos furtados na residência do apelante, afastando qualquer alegação de insuficiência probatória.

5.

A dosimetria da pena observou corretamente os critérios do art. 59 do CP, considerando desfavoráveis as circunstâncias judiciais para fixação da pena-base acima do mínimo legal, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O laudo pericial não é imprescindível para a configuração do rompimento de obstáculo em crimes de furto qualificado, podendo ser suprido por outras provas.

2.

Havendo provas firmes e harmônicas sobre a autoria e materialidade do crime, é descabida a alegação de insuficiência probatória.

3.

A elevação da pena-base acima do mínimo legal é justificável quando circunstâncias judiciais desfavoráveis forem adequadamente fundamentadas.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, §4º, I; CP, art. 59 e 68.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.111.157/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 16/10/2017; STJ, AgRg no REsp 1.699.758/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 11/04/2018; STJ, AgRg no REsp 1.868.829/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 29/05/2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800138-05.2024.8.14.0073

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE RURÓPOLIS

APELANTE: PEDRO JUNIO AZEVEDO FREITAS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação, interposta por
Pedro Junio Azevedo Freitas
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Rurópolis, que o condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão em regime inicial fechado, bem como o pagamento de 70 (setenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no
art. 155, §4º, I do CP
.

Consta na denúncia (ID 21923725) que no dia 17/02/2024, no período noturno, o apelante arrombou a janela do estabelecimento provedor de internet Zum e subtraiu 1 (um) notebook marca Acer, cor cinza e 1 (uma) TV 42 polegadas marca Philco.

Narra a inicial acusatória que, na manhã seguinte ao delito, o responsável pelo local constatou que a janela estava arrombada e que itens haviam sido furtados. Em seguida, verificou as imagens das câmeras de segurança, sendo possível reconhecer o recorrente, o qual usava um boné e uma máscara.

Esclarece que em seguida foi acionada a polícia, a qual realizou diligências e pelas características do suspeito o encontraram, sendo o mesmo já conhecido pela prática de crimes de furto na comunidade. Durante a abordagem policial, foram encontrados com o apelante alguns objetos, dentre eles um notebook com cabo, além de uma balança de precisão e R$ 50,00 (cinquenta reais).

Por tais condutas, o recorrente foi denunciado como incurso na sanção descrita no art. 155, §§1º e 4º, inciso I do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID 21923803), contra a qual a Defesa pugnou (ID 21923816) a exclusão da qualificadora de rompimento de obstáculo e a absolvição pela insuficiência de provas.

Constam
contrarrazões
pelo improvimento do apelo (ID 21923821).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 22072516).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1. Do afastamento da qualificadora de rompimento de obstáculo.

Alega
o Recorrente que ausente o laudo pericial, não há elementos suficientes para comprovar o rompimento ou destruição de obstáculo.

Razão

não
lhe assiste.

Para a
configuração
de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora, sendo lícito o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como prova documental e testemunhal, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial.

Na hipótese em foco, os depoimentos colhidos durante a instrução processual atestam que o Apelante praticou o delito de furto com a incidência da referida qualificadora.

Constata-se então, que por meio da prova testemunhal restou comprovado o rompimento de obstáculo. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.111.157/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 16/10/2017; AgRg no REsp n. 1.699.758/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 11/04/2018; e AgRg no REsp n. 1.868.829/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 29/05/2020. Agravo regimental desprovido.

Portanto, entendo que não assiste razão ao apelante.

2.

Da pretendida absolvição. Insuficiência Probatória.

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios.

Friso que ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos visto que desde a exordial acusatória até a sentença, foi possível perceber que os fatos narrados em denúncia se confirmam sem que se possa questionar, principalmente pelos vídeos das câmeras de segurança, por

depoimentos prestados pelas testemunhas, bem como pelo fato de os objetos subtraídos do estabelecimento vítima terem sido encontrados nos fundos da casa do réu.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Diante disso, convém registrar que não deve prosperar a tese de insuficiência de provas, defendida pela defesa, por se tratar de uma versão isolada, sem qualquer respaldo nas provas efetivamente produzidas ao longo da instrução processual.

Sendo assim, considerando que o conjunto probatório colhido trouxe, para o bojo do processo, a consistência probatória necessária e suficiente para embasar a condenação do apelante pela prática do crime de furto, não sendo caso de insuficiência de provas, não há, nem de longe que se falar em acolhimento do pleito absolutório, sob nenhum fundamento.

Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal:

1. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO.
CRIME DE FURTO QUALIFICADO. MÉRITO.
PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO. NÃO CONFIGURADO
.
Incabível alegação de inocência e negativa de autoria quando o contexto probatório indica a culpabilidade da apelante, pois as provas dos autos são uníssonas no sentido de atribuir à prática do crime de furto qualificado a mesma, conforme preceitua o artigo 155, §4º, inciso IV do Código Penal, não havendo como reconhecer a tese de absolvição, já que estas conduzem a conclusão de que a mesma praticou o delito a que fora condenada, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório. Condenação mantida.

2. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. LESÃO AO BEM JURÍDICO. IMPOSSIBILDIADE. As peculiaridades do caso concreto, em que a apelante agiu em concurso com mais duas pessoas, adentrando em um supermercado para furtar diversos bens, dentre eles 10 (dez) pares de sandálias e 08 (oito), somado ao fato de que a apelante responde a outras ações penais pela suposta prática de crimes da mesma natureza, conforme Certidão Judicial Criminal Positiva, o que inviabiliza o reconhecimento da atipicidade da conduta. Condenação mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0008879-63.2018.8.14.0401 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 20/03/2023 )

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

3.Da
reforma da dosimetria

Pela análise da sentença, verifico que o magistrado de origem cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP, através de fundamentação idônea, fixando a pena base ao Recorrente acima do mínimo legal.

Não há ilegalidade na sentença condenatória que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal:

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, INCISOS I e II, DO CP – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. 1) REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO BASILAR – INVIABILIDADE –
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REAVALIADAS QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA MÍNIMO LEGAL.
Reavaliando-se os vetores judiciais do art. 59, do CP, vê-se pesar em desfavor do apelante a sua culpabilidade, a qual, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000089-07.2008.8.14.0057 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/02/2023)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Portanto, estando o quantum do aumento da pena base amparado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser mantida a dosimetria realizada na hipótese em tela, não merece reformas a reprimenda.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 14/11/2024